Tribunal: TJSP
Processo: 9000205-43.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade acolhida. Imunidade, nos termos do art. 150, VI, a da CF. Benefício extensível à sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF (Tema 1140). Sentença mantida. Recurso desprovido.